Tribunal: TJSP
Processo: 1000003-30.2020.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Caso em que o autor requereu a produção de prova oral, mas o feito foi julgado antecipadamente, entendendo o juiz que era desnecessária a dilação probatória – Juiz que não pode impedir a produção da prova e julgar o feito improcedente, justamente, em razão da falta desta mesma prova – Recurso provido.